Tribunal: STF
Processo: HC 263046
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Duarte Batista Marques Neto, em favor de Emmanuel Almeida Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1018183/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “EMMANUEL ALMEIDA SANTOS agrava de decisão em que deneguei a ordem no habeas corpus impetrado em seu favor. Neste regimental, a defesa alega ausência de papel de liderança ou indícios de integrar organização criminosa, inexistência de vínculo com organização criminosa, fragilidade da prova, condições pessoais favoráveis, falta de periculum libertatis concreto e caráter isolado e antigo do fato imputado. Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão colegiado.” (eDOC 18).



    No STJ, não se obteve êxito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o deferimento de medida liminar para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do Paciente Emmanuel Almeida Santos, aplicando-lhe, se for o caso, as medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, até o julgamento do mérito deste writ, no qual se pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 262.051 e 263.019, impetrado em favor de corréus.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que interessa, a cautela extrema foi assim justificada (fls. 1.849- 1.859, grifei): 



    Do Fumus Comissi Delicti A prova da existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa se encontra consubstanciada nos diversos laudos periciais elaborados a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos investigados. Os laudos revelam a existência de inúmeros diálogos entre os investigados, cujo conteúdo diz respeito à compra e venda de drogas, à divisão de tarefas dentro da facção criminosa, à cobrança de dívidas, à negociação de armas e munições, e à determinação de punições para os membros que descumprem as regras do PCC. Além disso, os laudos apresentam diversas fotografias e vídeos que retratam grandes quantidades de drogas comercializadas pelo grupo, armas de fogo de diversos calibres, balanças de precisão, e outros objetos utilizados na prática dos crimes. Os indícios de autoria, por sua vez, recaem sobre os investigados em razão de seus respectivos envolvimentos nas atividades da facção criminosa, conforme detalhado pela PCMG no relatório de investigação (ID 10437226869). A autoridade policial descreve a função de cada um dos investigados dentro do PCC, seus apelidos, codificações, áreas de atuação, e os elementos de prova que comprovam sua participação nos crimes. [...] Do Periculum Libertatis O perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados se revela na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública se justifica em razão da gravidade concreta dos crimes praticados pelos investigados, que integram uma organização criminosa de grande porte, com atuação em diversos municípios e estados, e com um sistema de justiça próprio, que desafia a autoridade do Estado. A atuação do PCC em Santa Vitória e região tem causado graves prejuízos à sociedade, com o aumento da violência, da criminalidade e da sensação de insegurança. A organização criminosa tem corrompido jovens, aliciado menores de idade para o tráfico de drogas, e imposto um regime de terror aos moradores das áreas dominadas pelo grupo. A instrução criminal, por sua vez, se encontra ameaçada pela possibilidade de que os investigados, em liberdade, possam coagir testemunhas, destruir provas, dificultar a apuração dos fatos, bem como empreenderem fuga. A complexidade da investigação, que envolve um grande número de pessoas e uma vasta quantidade de dados, exige a manutenção da custódia cautelar dos investigados para garantir a lisura e a eficácia da persecução penal. A aplicação da lei penal, por fim, se encontra em risco diante da possibilidade de que os investigados, em liberdade, possam empreender fuga, frustrando a eventual condenação e a execução das penas. A ousadia e a periculosidade dos investigados, que se autodenominam "inimigos do Estado" e desafiam a autoridade da lei, demonstram a necessidade de garantir o cumprimento da lei penal, evitando a impunidade e o descrédito da Justiça. 



    O Tribunal de origem esclareceu que o acusado era "responsável por cobrança de dívidas internas no PCC" (fl. 33). 



    Como se observa, o ora agravante supostamente integra complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas – PCC –, com ramificações interestaduais e estrutura de justiça paralela, na função de cobrar dívidas do tráfico, o que demonstra a gravidade concreta da conduta apurada e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso para a garantia da ordem pública”. (eDOC 18).



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não há outra medida cautelar capaz de salvaguardar o processo e a ordem pública, sobretudo diante o registro de que o paciente tem envolvimento com organização criminosa de elevada complexidade.



    Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. É possível a manutenção da prisão preventiva, quando comprovado o risco de comprometimento da ordem pública. 3. Agravo improvido”. (AgR no HC 210.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ.e 3.3.2022).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente